Tribunal: TJDFT
Processo: 0742119-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Vistos. A parte agravante pleiteia o benefício da gratuidade de justiça. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Dessa forma, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. Publique-se. Intime-se.